Tribunal: STF
Processo: RE 358810
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONVERSÃO, EM URV
, DA
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - APLICABILIDADE DA
LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) -
AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA
LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
              - A União Federal, no sistema de repartição
 constitucional de competências
estatais, pode exercer, legitimamente, as atribuições enumeradas que
 lhe foram conferidas,
em caráter privativo,  pela Carta Política, sem que a prática dessa
 competência institucional
implique transgressão à prerrogativa básica da autonomia
 político-jurídica constitucionalmente
reconhecida aos Estados-membros. Precedentes. Hipótese em que a União
 Federal exerceu,
validamente, a competência que a Carta Política lhe atribuiu, para
 legislar, privativamente,
sobre o sistema  monetário (CF, art. 22, VI).
            - Não cabe discutir, em sede recursal extraordinária,
 temas que somente fazem instaurar
controvérsia de direito comum, apta a caracterizar, quando muito,
 situação configuradora de
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, o que, por si só,
 torna inviável o cabimento do
apelo extremo. Precedentes.